Tribunal: TJSP
Processo: 2382015-79.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico De Drogas. Ordem Denegada.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva. A defesa alega inidoneidade da decisão de prisão preventiva, destacando motivação indevida, a pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de violência ou grave ameaça e condições

Ementa:
Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico De Drogas. Ordem Denegada.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante por tráfico de drogas, com prisão convertida em preventiva. A defesa alega inidoneidade da decisão de prisão preventiva, destacando motivação indevida, a pequena quantidade de droga apreendida, a ausência de violência ou grave ameaça e condições favoráveis
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da prisão preventiva decretada com base em indícios de tráfico de drogas.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi bem fundamentada em indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, reincidência do paciente, circunstâncias prévias que levaram ao flagrante, notadamente fornecimento de entorpecentes a terceiros, e o fato de haver em andamento execução penal por igual delito, estando o paciente em regime aberto. Evidente periculum libertatis, estando em cumprimento de pena e ausente qualquer indício de cessação da delinquência, patente o risco à aplicação da lei penal pela possibilidade de regressão de regime.
4. A quantidade de droga, ainda que reduzida, passa ao largo de ser irrisória. Reincidência específica e investigações preliminares sugerem perene envolvimento com o tráfico de drogas.
IV. Dispositivo
5. Ordem de Habeas Corpus denegada.